Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709214-70.2021.8.07.0000 Paciente: DIEGO DAVID SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Hélio Lopes dos Santos, OAB/DF 54.438, em favor de DIEGO DAVID SOARES DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, sob alegação de excesso de prazo para a instrução criminal. Alega o Impetrante que o constrangimento inicial decorreu da ausência do pagamento de fiança estipulada pelo delegado de polícia da 33a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), conforme ID no 80496042 - Auto de prisão em flagrante (OFICIO CIRCULAR APF No 78/2020 33a DP), do processo criminal no: 0708456-95.2020.8.07.0010 (em anexo – Fiança), sendo pacífico que o não pagamento de fiança, por insuficiência de condições financeiras, não justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Aduz que tal constrangimento se estende pelo fato do paciente está preso por mais de 90 (noventa) dias sem a manifestação do juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF, a respeito da manutenção da prisão preventiva, sendo assim, tal prisão passa a ser ilegal, na forma da lei, pois viola o artigo 5o, inciso LXII, da Constituição Federa, bem como ao artigo 306, §1o, do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão. Resumida a Impetração, tenha-se em consideração que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, verifica-se que esta Turma Criminal já apreciou os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva quando do julgamento do habeas corpus n. 0701748-25.2021.8.07.0000, ocasião em que denegou a ordem de forma unânime, fato que por si só já impederia a reapreciação da situação em cumprindo ao teor do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada com o advento da Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, decisão da Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Mas, em homenagem a especialidade e particularidade do Habeas Corpus, ouçamos o Juízo do Conhecimento. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator